Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE FOGO E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CPP. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE 1/6 DA DIFERENÇA DA PENA EM ABSTRATO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A premeditação do crime autoriza a análise desfavorável da culpabilidade da ré, porquanto denota um maior grau de reprovabilidade de sua conduta. Precedentes do STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Não há se falar em valoração negativa da personalidade da agente quando ausentes elementos nos autos que comprovem essa disformidade.
3. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta à apelada.